Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002367-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), JAIRO KORTZ - CPF: 028.185.609-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o pleito originário como pedido de suspensão de execução fiscal em vez de suspensão de multa administrativa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente a natureza do pleito sob a ótica de seus efeitos práticos e jurídicos, considerando especificamente a repercussão da suspensão da multa administrativa sobre a execução fiscal preexistente.

5. A fundamentação demonstrou que a suspensão da execução fiscal demanda, como requisito indispensável, a garantia do juízo.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIRO KORTZ
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade da multa administrativa e dos efeitos do protesto do débito inscrito em dívida ativa.

O embargante alega que o v. acórdão embargado padece de omissão, porquanto partiu de premissa fática equivocada ao tratar o pleito originário como um pedido de suspensão de execução fiscal em vez de suspensão da multa administrativa.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para colmatar a omissão apontada.

Contrarrazões

apresentadas

pelo

embargado

no

Id.
294018354
,

pugnando

pela

rejeição

dos

aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIRO KORTZ
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade da multa administrativa e dos efeitos do protesto do débito inscrito em dívida ativa.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado, ao delimitar o objeto do recurso, consignou de forma expressa a natureza da pretensão e suas inevitáveis consequências sobre a cobrança já em curso, consoante se extrai do seguinte excerto:

“
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO KORTZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de processo administrativo n. 1034111-18.2022.8.11.0041, proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade da multa administrativa e dos efeitos do protesto do débito inscrito em dívida ativa
.” (Id. 289967891 – Pág. 4).

Adiante, ao circunscrever a questão controvertida, o v. acórdão embargado foi ainda mais preciso ao estabelecer a questão a ser dirimida, vinculando a suspensão da exigibilidade do crédito à execução fiscal preexistente:

“
Na origem, constata-se que a ação anulatória foi ajuizada em 6.9.2022, sucedendo, portanto, à propositura da execução fiscal de crédito não tributário (multa administrativa ambiental), ocorrida em 18.6.2019 (autos n. 1000280-22.2019.8.11.0093), ambas tramitando no Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT).

Nesse particular, a suspensão da execução fiscal exige a presença concomitante de três requisitos indispensáveis, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, bem como a garantia do juízo, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.
” (Id. 289967891 – Pág. 4).

Depreende-se, pois, que esta c. Câmara não desconsiderou a natureza do pleito, mas, ao contrário, analisou-o sob a ótica de seus efeitos práticos e jurídicos, especialmente a repercussão da almejada suspensão da multa administrativa sobre a execução fiscal já ajuizada (autos n. 1000280-22.2019.8.11.0093).

A fundamentação do voto condutor é inequívoca ao assentar que a suspensão da execução fiscal, em decorrência do ajuizamento de ação anulatória, demanda, como requisito indispensável, a garantia do juízo, conforme se verifica no seguinte trecho do v. acórdão:

“
Assim, à míngua de garantia do juízo nos autos de origem ou na execução fiscal (autos n. 1000280-22.2019.8.11.0093), não é juridicamente admissível a suspensão da execução fiscal, inclusive no que concerne aos atos constritivos, ainda que presentes estivessem os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, os quais sequer foram objeto de exame no presente julgamento, em razão da ausência de garantia a ser ofertada pelo devedor
.” (Id. 289967891 – Pág. 5).

Ademais, registra-se que a garantia não se restringe ao depósito em dinheiro, conforme tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos: “
O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida
” (Tema n. 1203/STJ).

Portanto, não se vislumbra a omissão apontada. O que se manifesta, em verdade, é o inconformismo do embargante com o teor do v. acórdão embargado. Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
JAIRO KORTZ
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025